Tribunal: TJPA
Processo: 0800272-43.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800272-43.2024.8.14.0037

APELANTE: RONILSON VIANA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800272-43.2024.8.14.0037
1

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINA-PA

APELANTE: RONILSON VIANA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou RONILSON VIANA DA SILVA pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, objetivando reforma da decisão condenatória, sustentando nulidade da busca pessoal e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise quanto à existência de justa causa para busca pessoal sem mandado; ocorrência de fundada suspeita; suficiência da prova para a comprovação da materialidade e autoria do delito; e adequação da dosimetria da pena e regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a nulidade da busca pessoal, uma vez que, diante de comportamento suspeito do acusado ao perceber a presença policial e descarte de objeto ilícito, restou configurada fundada suspeita, autorizando abordagem e busca, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.
4. Confirma-se a materialidade do crime pelo conjunto probatório, incluindo os laudos periciais definitivos que atestaram substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) e valor em dinheiro apreendido.
5. A autoria resta induvidosa pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, constatando-se a posse e o transporte das drogas pelo apelante, o que enquadra o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, independentemente de mercancia.
6. A alegação de insuficiência de provas é rejeitada, pois o conjunto probatório demonstra robustez e conformidade com o princípio da ampla defesa, tornando inaplicável o in dubio pro reo, dado que a negativa do réu não desconstitui a prova formada.
7. Dosimetria da pena e regime inicial adequadamente fundamentados e individualizados, respeitando as particularidades do caso e princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento: A prova colhida nos autos, composta por laudos periciais, depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares e demais elementos probatórios, demonstra a materialidade e autoria do delito de tráfico ilícito de drogas, não configurando hipótese para absolvição ou aplicação do princípio in dubio pro reo. A busca pessoal foi realizada com fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ. A dosimetria da pena observa os princípios da individualização e proporcionalidade, não havendo motivo para alteração da sentença condenatória.

Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, 244 e 381, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 2093117/SC (2022), AgRg no HC 791510/SP (2023), AgRg no HC 721.355/SP (2022); TJPA - REsp. 51/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 20

de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800272-43.2024.8.14.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINA-PA

APELANTE: RONILSON VIANA DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONILSON VIANA DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná-PA
, que a condenou à pena de
01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto,
e multa no valor de
193 (cento e noventa e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direitos, sendo elas, prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana
.

Narrou a
denúncia, (id.26347557
),
que no dia 12/02/2024, por volta das 01h43min, na Travessa Carlos Calderaro com a Rua Décima Oitava, São Lázaro, no município de Oriximiná, a guarnição policial militar realizava rondas ostensivas no perímetro quando visualizou os indivíduos RONILSON VIANA DA SILVA, Ruan Almeida Soares (16 anos) e Josiel da Silva Costa (17 anos), os quais, ao avistarem a viatura policial, aceleraram os passos. Durante a aproximação da guarnição, foi observado que o denunciado RONILSON jogou algo ao solo.

Em seguida, os suspeitos foram abordados e submetidos a busca pessoal, momento em que foram encontrados os seguintes entorpecentes com o denunciado: 6 (seis) papelotes de crack e 01 papelote de maconha. Além disso, foi encontrada em sua posse uma quantia de R$ 213,00 (duzentos e treze reais) em espécie.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Decisão de recebimento da Denúncia
13 de março de 2024. (id.26347620)

Exame de Constatação de Substância entorpecentes. (id. 26347546)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão. (id.26347539)

Laudo Pericial Definitivo. (id.26347641)

Mídias de audiência. (id.26347646-26347643)

Termo de Audiência. (id.26347647)

Alegações finais do Ministério Público. (id.26347651)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.26347658
)

Certidão Judicial Criminal. (id.26347660)

Em sentença prolatada em
16/08/2024
(id.26347666), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, condenando o réu
RONILSON VIANA DA SILVA
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em suas
razões recursais (id.26347670
)
,
a defesa requereu: 1) Nulidade- Ilicitude de provas; 2) Absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (id.26347679
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.26531134), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RONILSON VIANA DA SILVA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Oriximiná-PA
, que a condenou à pena de
01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto,
e multa no valor de
193 (cento e noventa e três) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em 02 (duas) restritivas de direitos, sendo elas, prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana
.

DA NULIDADE POR AUSENCIA JUSTA CAUSA NA BUSCA PESSOAL

Requer o Apelante, preliminarmente, que se reconheça a nulidade da
sentença por ilicitude das provas colhidas, em razão de ausência de justa causa na busca pessoal.

De acordo com o Código de Processo Penal, em seu art. 240, § 2º, ao tratar da busca pessoal, assim determina:

Art. 240.
A busca será domiciliar ou pessoal

§ 2º
-
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”

É necessário frisar que, a conduta policial, como de qualquer ente público, tem, necessariamente, que ocorrer na forma da lei.

Após uma análise acurada dos autos, observa-se que a referida ronda ostensiva realizada por volta das 3hs pelos agentes públicos, na Rua Décima Nona do bairro São Lázaro, ocasião que viram três cidadãos em plena via pública, e ao verem a viatura policial ficaram nervosos e um dos nacionais jogou algo ao solo, momento que os policiais fizeram as suas abordagens, e em busca no local fora encontrado um acerta quantidade de drogas, tratando-se de 6 (seis) trouxinhas de substância conhecida por “cocaína”, pesando 12,62g (doze gramas e seiscentos e vinte miligramas) e 01 (um) invólucro contendo erva prensada, conhecida por “maconha”, pesando 0,17g (cento e setenta miligramas) e o valor monetário de R$ 213,00 (duzentos e treze reais)

Observo, que as circunstâncias dos fatos justificam a abordagem do réu pelos agentes públicos, uma vez que este ao perceber a presença policial, mudou de comportamento, passando, e se desvencilhou do objeto que portava, tal conduta justifica a referida abordagem, não ocorrendo nulidade pela busca pessoal, tendo sido suficiente para caracterizar a fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

DO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

Segunda a exordial acusatória, “no dia 12/02/2024, por volta das 01h43min, na Travessa Carlos Calderaro com a Rua Décima Oitava, São Lázaro, no município de Oriximiná, a guarnição policial militar realizava rondas ostensivas no perímetro quando visualizou os indivíduos RONILSON VIANA DA SILVA, Ruan Almeida Soares (16 anos) e Josiel da Silva Costa (17 anos), os quais, ao avistarem a viatura policial, aceleraram os passos. Durante a aproximação da guarnição, foi observado que o denunciado RONILSON jogou algo ao solo.

Em seguida, os suspeitos foram abordados e submetidos a busca pessoal, momento em que foram encontrados os seguintes entorpecentes junto ao denunciado: 6 (seis) papelotes de crack e 01 papelote de maconha. Além disso, foi encontrada em sua posse uma quantia de R$ 213,00 (duzentos e treze reais) em espécie.”

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Constatação Provisória e Laudo Pericial de Análise de droga de abuso definitivo

Quanto à autoria restou comprovada pelos
depoimentos das testemunhas prestados em juízo, tendo o apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restou comprovado o núcleo “transportar” e “trazer consigo”, não sendo necessária a mercancia para configurar o tipo.

O Laudo Toxicológico Definitivo Laudo Pericial Definitivo (id.26347641) atestou se tratar as substâncias apreendidas em poder do apelante,
6 (seis) invólucros contendo substância em forma petrificada, amarelada, acondicionada em sacos plásticos, pesando com embalagem o total 12,62g (doze gramas e seiscentos e vinte miligramas) tratando-se de “COCAÍNA” e 01 invólucro contendo erva prensada, acondicionado em saco plástico, pesando com embalagem 0,17g (cento e setenta miligramas), constituída por folhas, sementes, talos e hastes.) da espécie
vegetal como Cannabis sativa I, vulgarmente conhecida por “MACONHA”, substâncias de uso proscrito no país.

A testemunha
WALMIR MOTINHO BENTES
declarou, conforme termos da sentença: (id.26347662-pág.3):

“QUE estavam de serviço no patrulho na Rua Décima Nona no bairro São Lázaro; que era por volta das 3h quando viram alguns cidadãos passando na esquina e resolveram fazer a abordagem, próximo deles encontraram substância entorpecente, pequenas porções de crack. Indagado pela defesa, acrescentou: que o acusado trabalha em um lava jato e provavelmente comercializava entorpecente no lava jato; que essa foi a primeira ocorrência envolvendo o acusado; que quando fizeram a apreensão a substância parecia ser crack e pelo fato do acusado estar preso provavelmente foi comprovado que era; que no momento da prisão ele assumiu que era dele; que haviam mais pessoas menores de idade; que foi apreendido também valores em dinheiro; que no momento da aproximação eles jogaram a substância, e foi encontrada bem próximo a eles.”

A testemunha,
JONILSON GOMES DA SILVA
relatou, conforme termos da sentença: (id.26347662-pág.3):

“QUE estavam fazendo ronda nas motocicletas e avistaram três cidadãos andando em uma rua escura; que perceberam que eles ficaram nervosos e jogaram algo; que fizeram a abordagem e fizeram busca no local e encontraram uma certa quantidade de drogas. Indagado pela defesa, acrescentou: que já atua na comarca a 13 anos; que não se recorda de outra ocorrência envolvendo o acusado; que no momento da abordagem não foi encontrada droga com o acusado, a droga foi encontrada próxima a eles e um dos menores estava com o valor em dinheiro; que no momento da abordagem e na delegacia o acusado assumiu a posse.”

A testemunha EDIGELSON FARIAS, Policial Militar, devidamente compromissado, ao ser indagado, alegou: Que não participou dessa ocorrência

Em seu interrogatório o réu
RONILSON VIANA DA SILVA
declarou, conforme termos da sentença (id.26347662-pág.3)

“QUE não praticou o delito a ele imputado; que chegou na hora errado; que conhece os menores do bairro onde mora; que ia para a sua casa quando lhe chamaram; que já tinha visto os policiais, mas os outros não tinham visto porque vinham da rua de baixo; que quando os menores viram os policiais disseram um para o outro: joga, joga: que chegaram perto dele e a polícia encostou e fizeram uma revista de rotina; que lhe revistaram e não encontram nada; que revistaram s menores de idade e encontraram R$213,00 com um deles; que os policiais procuraram e acharam uma porção a uns 8 metros de distância; que os policiais perguntaram de quem era e o dono assumiu; que um dos policiais disse: não quero que ele assuma, quero que tu assuma, e deu um murro em seu peito; que era tarde da noite e não tinha ninguém na rua, e por isso assumiu a posse da droga; que o valor em espécie não estava na sua posse; que já tem outro processo de drogas porque morava ao lado de uma boca de fumo e estava conversando com um menino e foi preso junto. Indagado pela defesa, acrescentou: que a droga não era sua; que assumiu a posse por medo dos policiais lhe baterem; que relatou tais fatos na audiência de custódia; que no momento da abordagem não estava com nenhum valor em espécie; que não tinha droga em sua posse; que a droga estava no caminho onde os menores vinham andando; que não estava com os menores; que conhecia os menores e eles lhe chamaram e ficou esperando na esquina; que na hora que eles os menores chegaram a polícia encostou; que nos outros processos não tem condenação; que respondeu procedimento quando menor pela conduta análoga a lesão corporal; que esta preso pelo presente processo; (...)”

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
WALMIR MOTINHO BENTES e JONILSON GOMES DA SILVA
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que após ronda realizada na Rua

Décima Nona, no bairro São Lázaro avistaram o nacional e mais duas outras pessoas menores, que ao perceberem os policiais ficaram nervosos e o réu descartou um objeto que estava sobre sua posse, e ao ser feita a busca se observou que se tratava de entorpecentes.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais Militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão de
RONILSON VIANA DA SILVA
, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos agentes públicos foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, esclareceram que a diligência, ocorreu após denúncia anônima que havia o tráfico de entorpecentes em um condomínio, e que após o deslocamento até a residência, perceberam um grande fluxo de viciados naquele local, inclusive sendo encontrado papelotes de uso de entorpecente junto a residência do réu.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Por fim, a simples negativa do réu não fora suficiente para desconstituir as provas formadas durante a investigação policial e instrução processual.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrados na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido junto ao apelante, 6 (seis) invólucros contendo substância em forma petrificada, amarelada, acondicionada em sacos plásticos, pesando com embalagem o total 12,62g (doze gramas e seiscentos e vinte miligramas) tratando-se de “COCAÍNA” e 01 invólucro contendo erva prensada, acondicionado em saco plástico, pesando com embalagem 0,17g (cento e setenta miligramas), de “MACONHA”, substâncias de uso proscrito no país e mais o valor em espécie de
R$ 213,00 (duzentos e treze reais)
, conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado
, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Logo, não há dúvidas que o apelante incidiu nos núcleos do tipo descritos na respectiva norma legal “trazer consigo” e “transportar”, constantes no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego provimento
ao recurso, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
20
de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/10/2025